Tribunal: STF
Processo: ARE 1035025
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Execução Fiscal. Suspensão. Recuperação judicial. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos. Enunciado da Súmula 279/STF. 



    1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da desnecessidade de suspensão da execução fiscal diante da existência da recuperação judicial da empresa, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.